Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-42.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0003170-42.2012.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (AGRAVADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (AGRAVANTE), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N. 1243646/RS
(TEMA 575)
- RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – DIREITO RECONHECIDO – ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 223/2003 DA ANEEL – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos da tese fixada no paradigma 1.243.646/RS (
Tema 575
),
“
o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)
”.

3.
In casu
, Câmara julgadora decidiu que os pagamentos efetuados pelo consumidor, a título de participação financeira no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural, não são abusivos, porquanto não se comprovou que a responsabilidade pelo custeio total da obra era da concessionária.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.243.646/RS (
Tema 575
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de id 20688032, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 17509953, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 575
).

O Agravante alega, em síntese, que a
Vice-Presidência desta Corte não aplicou de maneira correta o entendimento exarado no referido tema, porquanto no caso sub judice a edificação da rede elétrica ocorreu em 2008, quando já estava em vigor a Lei n. 10.438/02, que prevê a obrigatoriedade de incorporação da rede particular pela concessionária e o consequentemente ressarcimento do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Contrarrazões no id 27760457.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020